Tribunal: TJMT
Processo: 1014931-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014931-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.474.748-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH SOUZA SANTOS - CPF: 033.599.968-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO ALIMENTAR – PREFERÊNCIA AO CRÉDITO HIPOTECÁRIO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CREDORES – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários advocatícios de sucumbência, por guardarem natureza alimentar, preferem ao crédito hipotecário
(Quarta Turma, REsp. 511003/SP; Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 28/05/2010).

Considerando a natureza do crédito exigido neste feito e daqueles que ensejaram hipotecas e/ou penhoras anteriores sobre o bem imóvel indicado nos autos, observar-se-á a ordem prevista em lei, preservando,
ad cautelam
, o direito ao contraditório dos demais credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PEDRO GARCIA TATIM em face da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 5812-09.2017.8.11.0046, Código 111232, movida em face de JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS e outra, indeferiu o novo pedido de adjudicação do imóvel penhorado.

Em breve síntese, o recorrente insiste no acolhimento do pedido de adjudicação do imóvel, aplicando-se o quanto disposto no artigo 908, do Código de Processo Civil, por recair mais de uma penhora sobre o mesmo bem.

Sustenta ainda que o crédito possui caráter alimentar, por se tratar de honorários advocatícios, não havendo necessidade de instauração de concurso de credores.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja expedida carta de adjudicação do bem penhorado em seu nome, assim como determinada as baixas de outras penhoras e hipotecas averbadas na matrícula do citado imóvel.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Foi proferida decisão de não conhecimento do recurso e, após melhor análise da matéria, reconsiderei o posicionamento anterior e determinei o regular processamento do instrumento (Ids. 20915956 e 2385799, respectivamente).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 25976994, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O banco do brasil, terceiro interessado da lide, de igual modo, pede o desprovimento do recurso (Id. 27803497).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de execução de contrato de honorários advocatícios, onde o agravante alega ter sido patrono dos agravados em uma Execução Fiscal proposta pela Fazenda Nacional. Aduz, em síntese, que foi penhorado um imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, na comarca de Sonora/MS, possuindo, este, gravação hipotecária em favor do banco Interessado.

O agravante defende a desnecessidade da instauração do concurso de credores, ante o privilégio legal concedido ao crédito decorrente de honorários de advogado.

O artigo 908 do Código de Processo Civil assim estabelece:

“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência”
.

Com relação ao critério de preferência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já entendeu:

“CIVIL E PROCESSUAL. CRÉDITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO ALIMENTAR. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO HIPOTECÁRIO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. O crédito condominial tem preferência sobre o crédito hipotecário por constituir obrigação propter rem, em função da utilização do próprio imóvel ou para evitar-lhe o perecimento. Precedentes da STJ. II. Os honorários advocatícios de sucumbência, por guardarem natureza alimentar, preferem ao crédito hipotecário. III. Recurso conhecido e provido”
(Quarta Turma, REsp. 511003/SP; Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 28/05/2010).

De acordo com o julgado em questão, tanto os créditos condominiais quanto os honorários advocatícios são preferenciais e devem ser satisfeitos em primeiro lugar.

Assim, considerando a natureza do crédito exigido neste feito e daqueles que ensejaram hipotecas e/ou penhoras anteriores sobre o bem imóvel denominado Fazenda Santo Antônio, observar-se-á a ordem prevista em lei, preservando,
ad cautelam
, o direito ao contraditório dos demais credores.

A propósito, decidiu o Tribunal Paulista em caso bastante semelhante:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ADJUDICAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. - Pretensão do agravante ao deferimento da adjudicação do imóvel penhorado nos autos, sem a instauração do concurso de credores. Alegação pautada no fato do crédito em questão ter preferência na ordem de credores. Pretensão descabida. Necessidade de manutenção da orientação posta na decisão recorrida, para que haja a regular observância do contraditório, bem como da ordem prevista em lei”
(TJ-SP - AI: 22494315820188260000 SP 2249431-58.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 30/05/2019).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer que os honorários advocatícios, por guardarem natureza alimentar, preferem ao crédito hipotecário, devendo o feito prosseguir com a regular observância do contraditório dos demais credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020